Tribunal: TJBA
Processo: 8007783-63.2019.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007783-63.2019.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA.

Advogado(s)
:
LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, BRUNO FEIGELSON, VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA, EMERSON LOPES DOS SANTOS

APELADO: EVA GONCALVES OLIVEIRA

Advogado(s)
:
CAMILE MARIA GOES SOUZA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENSINO SUPERIOR. UNIME. CURSO DE ARQUITETURA. DIFERENCIAÇÃO DE VALORES ENTRE CALOUROS E VETERANOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA TÉCNICA. PRÁTICA ABUSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição de ensino superior contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de aluna para aplicação de desconto concedido a calouros durante o curso, com devolução das diferenças pagas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é lícita a cobrança de mensalidades diferenciadas entre calouros e veteranos do mesmo curso, sem justificativa, demonstrada em planilha; e
(ii) estabelecer se é cabível a redução dos honorários advocatícios fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre as partes é de consumo, regida pelo CDC.

4. A diferenciação de valores entre alunos do mesmo curso, sem comprovação de variação de custos, configura prática abusiva.

5. A instituição não apresentou planilhas ou documentos que justificassem a diferença de valores entre alunos do mesmo curso, limitando-se a alegações genéricas para a improcedência dos pedidos incoativos, como, arguição de políticas internas, autonomia administrativa e liberdade contratual.

6. A Jurisprudência do STJ e desta Corte de Justiça reconhece a ilegalidade da prática de cobrança diferenciada entre alunos do mesmo curso.

7. A sentença está em conformidade com os princípios da isonomia, boa-fé e transparência

8. Os honorários advocatícios fixados em 10% estão dentro dos parâmetros legais (CPC, art. 85, §2º), sendo absolutamente inviável sua redução para aquém do mínimo legal.

9. Com o improvimento do recurso, cabível a majoração da sucumbência para 20% do valor da condenação, conforme art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER
e, no mérito
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos expostos no voto do Relator.